Tribunal: TJDFT
Processo: 0734111-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por BICO DE OURO COMERCIO E INDUSTRIA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou que “inadvertidamente, deixou transcorrer o prazo para renovação da licença de funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros” e, em 09 de agosto de 2024, a fábrica de café foi interditada e sem prévia notificação, porque estava exercendo a atividade de torrefação e moagem de café sem o devido certificado de licenciamento. Aduziu que estava operando com a licença anteriormente emitida pelo CBMDF e já estaria finalizando a execução das adaptações técnicas exigidas por esse órgão, restando apenas a instalação da casa de bombas para a conexão dos hidrantes. Por tais razões, a interdição feriu os princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. Assim, pugnou a “concessão de medida liminar para a) suspender os efeitos do Auto de Interdição no G – 0455 – 224724 - AEU, datado de 09 de agosto de 2024, bem assim b) determinar que a autoridade coatora conceda prazo para que a Impetrante regularize a sua licença de funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. No mérito, pugnou pelo cancelamento do Auto de Interdição. Custas iniciais sob ID 62979033. Distribuídos os autos à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, foi proferida decisão determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis. (ID 62979035). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, quem teria interditado o funcionamento da fábrica de moagem de café do impetrante, porque estaria funcionando em desacordo como as normas de regência. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições ato individualizado de fiscalização e interdição em estabelecimentos comerciais em razão da ausência de alvará de funcionamento e do Certificado do Licenciamento. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Ressalte-se que o “Auto de Interdição” foi expedido pelo DF LEGAL – Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (ID 62979029). Dessa forma, à míngua de qualquer ato concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Saliento, por fim, ser incabível emenda nesta fase, uma vez que, ainda que regularizado o polo passivo com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004